Tribunal: TJMT
Processo: 1013777-97.2024.8.11.0006
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013777-97.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MICHELE CRISTINA GOMES - CPF: 368.104.578-01 (RECORRIDO), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS. PAGAMENTO DE FGTS. DESVIO DE FUNÇÃO. PERMANÊNCIA DO VÍNCULO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que, em ação de cobrança, declarou a nulidade dos contratos temporários sucessivos firmados com a recorrida e condenou o ente público ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referente ao período não prescrito, após reconhecer a prescrição quinquenal para parcelas anteriores a 02/12/2019. O Estado recorrente busca a reforma da decisão, sustentando a validade das contratações temporárias em conformidade com os requisitos constitucionais e legais, refutando a tese de nulidade e, consequentemente, o direito ao FGTS.

II. Questão em discussão

A validade jurídica das contratações temporárias sucessivas realizadas pelo Estado de Mato Grosso com a recorrida no período de 2019 a 2024, em face dos princípios da administração pública, das normas constitucionais e da legislação estadual específica.

O direito da recorrida ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em decorrência da eventual declaração de nulidade dos contratos temporários, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

A correta aplicação do prazo prescricional quinquenal às pretensões formuladas em desfavor da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

A preliminar de prescrição quinquenal, suscitada pela parte requerida e acolhida em primeiro grau, mostra-se escorreita, atingindo as parcelas anteriores a 02/12/2019, conforme previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32. A ação foi ajuizada em 02/12/2024, e, portanto, todas as verbas que antecedem o quinquênio da propositura da demanda estão fulminadas pela prescrição.

As contratações temporárias firmadas entre as partes, que se estenderam de 2019 a 2024, para a função de Nível Superior Assistencial, demonstram a descaracterização de sua natureza temporária devido à sua sucessividade e reiteradas renovações, em flagrante violação ao art. 18, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 600/2017. O dispositivo legal estabelece um intervalo mínimo de 12 (doze) meses para nova contratação, salvo exceções que não se aplicam ao fundamento da contratação da recorrida (art. 2º, inciso I). Tal continuidade de vínculo, sem a observância do interstício legal, evidencia que a Administração Pública
se utilizou
de contratações
precárias para suprir uma necessidade permanente de seu quadro de pessoal, desvirtuando a excepcionalidade que legitima esta modalidade de vínculo e burlou a regra do concurso público.

Não obstante a nulidade dos contratos, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que são devidos o saldo de salário e o levantamento dos depósitos do FGTS ao trabalhador cujo contrato de trabalho com a Administração Pública seja declarado nulo em razão da ausência de prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário, conforme preceitua o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e a tese fixada no RE 596.478 (Tema 551 da Repercussão Geral). Este entendimento aplica-se aos contratos temporários declarados nulos por sucessivas prorrogações ou desvirtuamento de sua finalidade.

IV. Dispositivo e tese

O recurso é conhecido e seu provimento é negado, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, que declarou a nulidade dos contratos temporários sucessivos e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento do FGTS referente ao período não prescrito.

Tese de julgamento: "1. A sucessividade e a reiteração de contratações temporárias, sem a observância do interstício legal mínimo para nova contratação em hipóteses não excepcionadas pela lei local, desvirtuam a natureza provisória do vínculo, tornando-o nulo por evidenciar o preenchimento de uma necessidade permanente da Administração Pública e a burla à regra do concurso. 2. A declaração de nulidade do contrato temporário por desvirtuamento da contratação não afasta o direito do trabalhador ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, ora recorrente, contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT, que julgou procedente o pedido formulado na inicial pela recorrida, MICHELE CRISTINA GOMES. A ação original buscava a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, em virtude de sua sucessividade, e a condenação do Estado ao pagamento das verbas referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

A parte recorrida narrou ter laborado para a Administração Pública Estadual no cargo de Nível Superior Assistencial entre os anos de 2019 e 2024, mediante sucessivas contratações temporárias. Alegou que a continuidade e reiteração desses vínculos descaracterizou a natureza temporária do contrato, evidenciando uma necessidade permanente do serviço público que deveria ser preenchida por meio de concurso público. Com isso, pleiteou o reconhecimento da nulidade dos contratos e o consequente direito ao recebimento do FGTS, verba que não lhe foi paga.

O Estado de Mato Grosso, devidamente citado, apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a prescrição quinquenal da pretensão autoral, com fulcro no art. 1º do Decreto-
Lei nº 20.910/32. No mérito, defendeu a validade de suas contratações temporárias, sustentando que estas observaram o caráter administrativo do vínculo e que foram realizadas em conformidade com as exigências do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, e da Lei Complementar Estadual nº 600/2017. Argumentou que os contratos respeitaram os prazos predeterminados e que a necessidade de pessoal era temporária e de excepcional interesse público, não havendo desvirtuamento que justificasse a declaração de nulidade ou o pagamento de FGTS.

A sentença de primeiro grau (ID 297234355) acolheu a preliminar de prescrição quinquenal, declarando prescritas as parcelas anteriores a 02/12/2019, data da propositura da ação. No mérito, o juízo singular reconheceu a nulidade dos contratos temporários sucessivos pactuados entre as partes no período de 2019 a 2024, fundamentando sua decisão na violação do art. 18 da Lei Complementar nº 600/2017, que veda nova contratação antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento do contrato anterior, salvo em hipóteses específicas que não se aplicavam ao caso concreto. Por conseguinte, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema nº 551 da Repercussão Geral, RE 596.478 e RE 705140), condenou o Estado de Mato Grosso a proceder à integralidade dos depósitos de FGTS sobre a remuneração auferida pela recorrida no período não prescrito, com atualização monetária pelo IPCA-E desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas e juros moratórios pela remuneração da caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (Tema 905 do STJ), incidindo a taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021. Deixou de condenar o Estado ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais.

Inconformado com a decisão, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente Recurso Inominado (ID 297234356), requerendo, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, alegando a possibilidade de dano irreparável aos cofres públicos em caso de execução provisória da sentença. No mérito recursal, reiterou a tese de validade das contratações temporárias, argumentando que a Lei Complementar nº 600/17 do Estado de Mato Grosso prevê expressamente as hipóteses de contratação temporária para unidades de saúde (art. 2º, inciso I), e que os prazos individuais de contratação (12/2019 a 01/2020; 07/2020 a 06/2022; 07/2022 a 12/2023; 01/2024 em vigor) foram predeterminados e respeitados, sem prorrogações ou desrespeito ao prazo legalmente previsto no art. 11 da referida Lei Complementar. Defendeu que a necessidade era temporária e o interesse público excepcional, e que o fato de a mesma pessoa ter sido contratada sucessivamente não tem o condão de nulificar os contratos, uma vez que a seleção se deu por processo seletivo correspondente a cada contrato. Citou o Tema 612 do STF (RE 658.026) para fundamentar a validade das contratações temporárias e uma decisão de primeiro grau que aplicou o princípio da proporcionalidade em situações de pandemia para afastar a nulidade de renovações contratuais. Requereu a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 297234357), alegando a tempestividade do recurso e refutando os argumentos do recorrente. Insistiu que a sucessividade das contratações temporárias, ao longo de muitos anos (2019 a 2024), descaracterizou o regime especial, pois o vínculo passou a ser permanente, em desvio de finalidade. Argumentou que a Administração Pública não obedeceu ao Princípio da Estrita Legalidade e que a permanência do vínculo vai de encontro à necessidade transitória. Mencionou dispositivos da CLT (Art. 452 e 453) e Súmulas do TST e STF (Súmulas nº 138 TST e nº 215 STF) para sustentar a descaracterização do contrato por prazo determinado quando há recontratação em curto período. Reforçou que a conduta do Estado burla o comando constitucional do art. 37, inciso II, e reflete desvio de finalidade, violando os princípios da legalidade, moralidade administrativa e eficiência. Concluiu que a nulidade dos contratos impõe o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e da consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 596.478, RE 705140, ARE 867655, ARE 766127), requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos e a condenação do recorrente em honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, bem como das contrarrazões apresentadas pela recorrida.

Inicialmente, no tocante à preliminar de prescrição quinquenal, suscitada pela parte requerida em sua contestação e acolhida pela sentença de primeiro grau, verifica-se que a decisão se mostra irretocável. A matéria, de ordem pública, impõe a aplicação do prazo prescricional de 05 (cinco) anos para as ações de cobrança propostas em desfavor da Fazenda Pública, nos exatos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32. Tendo a presente ação sido ajuizada em 02 de dezembro de 2024, as pretensões que se referem a verbas anteriores a 02 de dezembro de 2019 estão, de fato, alcançadas pela prescrição, devendo ser mantida a sentença nesse ponto específico, que corretamente delimitou o período passível de cobrança.

Superada a análise da preliminar, adentra-se ao mérito do recurso inominado, que
se cinge
à controvérsia sobre a validade das sucessivas contratações temporárias da recorrida pelo Estado de Mato Grosso e o consequente direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). O cerne da questão reside em verificar se a sequência de contratos temporários firmados desvirtuou a finalidade do regime de contratação por excepcional interesse público, transformando-o em um vínculo de caráter permanente, em burla à regra constitucional do concurso público.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, inciso II, estabelece como regra
a
investidura em cargo ou emprego público mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Contudo, em caráter de excepcionalidade, o inciso IX do mesmo artigo permite a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. É crucial que tal excepcionalidade seja estritamente
observada, sob pena de desvirtuamento da norma constitucional e consequente nulidade do vínculo.

No caso concreto, o juízo de primeiro grau, após acurada análise dos autos e das fichas financeiras anexadas, verificou que o Estado de Mato Grosso manteve com a parte recorrida contratos temporários no período compreendido entre 2019 e 2024. Embora o recorrente alegue que cada contrato individualmente considerado tenha respeitado o prazo predeterminado e que a Lei Complementar Estadual nº 600/2017 ampara as contratações temporárias para o setor da saúde (art. 2º, inciso I), a questão central que determina a nulidade dos contratos reside na violação do art. 18, inciso III, da referida Lei Complementar.

O mencionado artigo 18, em seu inciso III, estabelece expressamente que o contratado não poderá "ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2º desta Lei Complementar". A sentença de primeiro grau foi enfática ao pontuar que a contratação da recorrida se fundamentou no art. 2º, inciso I, que trata de assistência a emergências em saúde pública, mas que essa hipótese
não
está elencada como exceção à regra de interrupção de 12 meses prevista no inciso III do art. 18. Portanto, a sucessão das contratações da recorrida, sem a observância do interstício mínimo de 12 meses entre cada vínculo, configura
uma flagrante
violação à imposição legal que regulamenta as contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso.

A tese do recorrente de que "não houve prorrogação ou desrespeito ao prazo legalmente previsto" (ID 297234356, p. 5) falha em abordar a proibição expressa de recontratação imediata prevista na própria Lei Complementar nº 600/2017. A mera observância dos prazos individuais de cada contrato, sem a observância do interstício legal entre eles, não é suficiente para conferir validade a uma série de vínculos que, em sua totalidade, revelam uma continuidade laboral desprovida de temporariedade. A manutenção de sucessivos contratos com a mesma servidora, exercendo a mesma função por um período tão extenso (2019 a 2024), demonstra que a necessidade que a Administração buscava suprir não era temporária, mas sim permanente e contínua. Tal conduta, na prática, efetiva a ocupação de um cargo que deveria ser preenchido por meio de concurso público, desvirtuando a regra constitucional e o caráter excepcional da contratação temporária.

A invocação do Tema 612 do STF (RE 658.026) pelo recorrente, embora relevante para estabelecer os parâmetros de validade de contratações temporárias, não socorre sua tese. O referido tema fixa a necessidade de que os casos excepcionais estejam previstos em lei, o prazo de contratação seja predeterminado, a necessidade seja temporária, o interesse público excepcional e a contratação indispensável. Ocorre que, no presente caso, a sucessividade das contratações, sem o devido hiato temporal exigido pela legislação local para a hipótese específica da recorrida, demonstra justamente a ausência da
temporariedade
da necessidade, um dos pilares para a validade do vínculo. O prolongamento artificial de uma relação de trabalho por meio de
contratos sucessivos, sem a observância do rigor legal, transforma o que deveria ser temporário em permanente, configurando um desvio de finalidade. A decisão citada pelo recorrente, referente a um caso de proporcionalidade durante a pandemia, não se aplica de forma indiscriminada, especialmente quando há uma norma estadual específica e cogente, como o art. 18, inciso III, da LC 600/2017, que foi expressamente violado.

Declarada a nulidade dos contratos de trabalho em virtude do desvirtuamento do regime de contratação temporária, impõe-se a análise da questão relativa ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Neste ponto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente em reconhecer o direito ao FGTS, ainda que o vínculo com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de concurso público, em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração e à proteção dos direitos sociais do trabalhador.

O artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990 é claro ao prelecionar que "É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário". Este entendimento foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no RE 596.478, que deu origem ao Tema 551 da Tese de Repercussão Geral, cujo acórdão no RE 705140, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, firmou a seguinte tese: "A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19 A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS." [RE 705140, Relator(a) Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO
DJe
217 DIVULG 04 11 2014 PUBLIC 05 11 2014]
.

Tal entendimento foi reafirmado em diversas ocasiões pela Corte Suprema, como no ARE 867.655
AgR
, de relatoria do Ministro Dias Toffoli: "O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas." [ARE 867655
AgR
, Relator(a) Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
174 DIVULG 03 09 2015 PUBLIC 04 09 2015]
.

De igual modo, a jurisprudência da Corte tem reiterado que "a jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado." [ARE 766127
AgR
,
Relator(a) Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe
101 DIVULG 17 05 2016 PUBLIC 18 05 2016].

Diante do exposto, resta cristalino que a conduta do Estado de Mato Grosso, ao manter a recorrida em sucessivas contratações temporárias por um período de cinco anos, sem observar o interstício legal mandatório para as hipóteses de contratação sob as quais o vínculo se fundamentou, desvirtuou a finalidade do instituto da contratação temporária. Tal desvirtuamento, que converte uma necessidade temporária em permanente, macula de nulidade os contratos, por flagrante violação aos princípios constitucionais da legalidade e da obrigatoriedade do concurso público. Contudo, em conformidade com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, a nulidade do vínculo não implica na perda dos direitos sociais do trabalhador, especialmente no que tange ao FGTS, verba de caráter protetivo e social. Assim, a sentença de primeiro grau, ao declarar a nulidade dos contratos e condenar o Estado ao pagamento do FGTS referente ao período não prescrito, agiu em plena sintonia com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,
NEG
O
PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença de primeiro grau, que declarou a nulidade dos contratos temporários sucessivos pactuados entre as partes no período de 2019 a 2024 e condenou o Estado de Mato Grosso a proceder à integralidade dos depósitos de FGTS sobre a remuneração auferida pela recorrida no período não prescrito, com a devida atualização e juros, conforme os termos já estabelecidos na decisão combatida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, aplicada subsidiariamente.

Sem custas processuais, nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025